Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701680-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SHEYLA KLECIA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13889109) interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta pela agravada em face do agravante e da Fênix Assistência Pessoal Eireli, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à recorrente a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da recorrida, referentes a empréstimo bancário. Eis o teor do decisum agravado (ID 14142955): Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Em que pese não estar demonstrado, de forma peremptória, a falha da prestação do serviço da instituição financeira, que parece ter concedido o empréstimo consignado apenas à parte autora, parece ter havido participação da primeira requerida na intermediação da operação. Ademais, a nulidade da operacão (art. 166, II e/ou III, do CC) resultaria em retorno ao status quo ante, tanto em relação ao contrato celebrado com a primeira requerida, quanto em relação ao contrato celebrado com a segunda requerida. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora demonstra desconto considerável em seus rendimentos. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência ou parcial procedência apenas, o segundo requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar que o segundo requerido suspenda descontos efetuados no contracheque da parte autora, durante a pendência desta lide, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor que vier a ser descontado, a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento.DEFIRO o pedido cautelar para SOLICITAR a reserva de valor de R$ 50.068,29 (cinquenta mil e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo este o valor repassado para a primeira requerida, em relação à quantia sequestrada pelo juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, processo n. 0249954-62.2019.8.19.0001. Oficie-se ao douto juízo, com as cautelas de praxe. Inconformado, sustenta o recorrente que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar, porquanto os contratos firmados com o agravante, bem como com a primeira ré, são válidos. Alega que a quantia relativa ao empréstimo foi devidamente creditada na conta informada pela autora e esta repassou parte do valor para a primeira requerida, sem haver qualquer participação do recorrente. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Feita a análise da pretensão antecipatória recursal, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da suspensão do édito agravado. O art. 104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso, os requisitos de validade do contrato de empréstimo firmado entre o agravante e a demandante estão plenamente configurados, eis que as partes são capazes, o objeto lícito e foi observada a forma exigida para esse tipo de negociação. Com isso, observa-se, de um exame ligeiro, que houve plena vontade da agravada em contrair o referido mútuo, havendo, tão somente, ao que tudo indica, a utilização da aludida quantia para celebrar outro ajuste com parte distinta do recorrente, com o objetivo de obter vantagem econômica por meio de promessa de investimento. A mencionada situação é corroborada pela transferência bancária realizada pela agravada à empresa Fênix (ID 48398598 dos autos do processo referência), retendo exatamente a importância referente ao ganho de capital com o uso de sua margem consignável descrita no instrumento ID 483398591. Ademais, inexistem elementos, de um exame perfunctório, que o agravante agiu em conluio com a primeira ré para ludibriar a requerente. Destarte, eventuais prejuízos ocasionados pela fraude perpetrada pela primeira demanda devem ser a ela imputados, e não em relação à instituição financeira que realizou apenas o contrato de cessão. Nesse sentido, trago à colação ementa de acórdão deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a interrupção dos descontos relativos ao empréstimo consignado n. 341001147 (ID 48398607). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador